Tribunal: STF
Processo: RE 885588
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FALÊNCIA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO DA UNIÃO. DISCUSSÃO A RESPEITO DA VALIDADE DA EXAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FALIMENTAR OU DA JUSTIÇA FEDERAL. DECISÃO PROFERIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FAVORÁVEL À PARTE RECORRENTE. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. PREJUDICIALIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.



    DECISÃO: Compulsando-se os autos, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao Recurso Especial 1.750.104, Rel. Min. Raul Araújo, interposto pela parte ora recorrente contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Doc. 16) para “reconhecer a incompetência absoluta do Juízo universal da falência para apreciar e julgar o mérito da legalidade e constitucionalidade da exação tributária objeto do pedido de habilitação” (Doc. 46).



    Saliente-se que o trânsito em julgado da aludida decisão em 21/9/2023 (Doc. 52), favorável à parte ora recorrente, provocou a perda do objeto do recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Recurso especial provido pelo Superior Tribunal de Justiça para anular acórdão dos embargos de declaração da Corte de origem. Recurso extraordinário prejudicado. Precedentes. 1. O provimento do recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça, anulando-se o acórdão dos embargos de declaração e determinando-se a realização de novo julgamento pela Corte de origem, torna prejudicado o recurso extraordinário, por perda de objeto. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (RE 1.113.783-AgR, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli - Presidente, DJe de 20/11/2018)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO: DENEGAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO: PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.069.871-ED-AgR, Plenário, Rel. Min. Cármen Lúcia - Presidente, DJe de 26/6/2018)



    Ex positis, julgo PREJUDICADO o recurso (inciso IX do artigo 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente